Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Dolo. Inexistência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal no contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a falta de oitiva do acusado na fase investigativa é causa de nulidade do processo; (ii) a insuficiência de provas para a condenação, especialmente quanto ao dolo do acusado.
III. Razões de decidir
3. A falta da oitiva do acusado na fase de investigação não leva à nulidade, sobretudo se ele, citado, exerceu seu direito de defesa em juízo, foi interrogado, sendo assegurados o contraditório e ampla defesa.
4. As declarações da vítima são divergentes - tanto para os médicos que a atenderam quanto na delegacia e em juízo -, e a versão dela em juízo – tentou abrir a porta do veículo do réu e ele, que estava no interior, puxou a porta de volta, para fechá-la, o que lesionou o pulso da vítima - revela que não houve dolo do acusado de ofender a integridade física da vítima. As lesões, se ocorreram, foram por culpa, e não dolo.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; CPP, arts. 4o, 386, VII, 563; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: RHC 204135/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 9.4.25, DJen 15.4.25.